Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726515-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, contra a decisão de ID. 161451288 dos autos de origem proferida em cumprimento de sentença (processo no 0708639-02.2021.8.07.0020), proposta em desfavor de JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre a remuneração do executado. Em suas razões, o agravante narra que constatou que o devedor é funcionário público e recebe um alto salário. Sustenta que, de acordo com o teor da recente jurisprudência do STJ, existe a possibilidade de se mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família. Informa que o agravada tem proventos anuais de quase 300.000,00 (trezentos mil reais). Diante dos altos rendimentos percebidos pelo executado, foi requerida a penhora de percentual sobre os valores percebidos pelo executado. Argumenta que a penhora de percentual dos valores recebidos pelo executado não prejudicará a subsistência do devedor, sob pena de permanecer a situação de inadimplemento. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, destacando o perigo de dano pelo esgotamento dos das medidas de localização de bens penhoráveis. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, autorizando a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte executada até a quitação do débito. Preparo regular (IDs 48595388 e 48595389). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a afirmação de esgotamento de medidas de localização de bens penhoráveis. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora a eventual pretensão de penhora de salário será possível no futuro diante da demonstração de vínculo contínuo do devedor. Destaco que está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração do devedor, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar impenhorável, motivo pelo qual eventual excepcionalidade a tal regra deve ser analisada com cautela. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora